Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de alimentos, ordenando ao agravante o recolhimento de custas processuais para execução de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A parte autora obteve deferimento da gratuidade de justiça na origem, mediante decisão específica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça está isento do recolhimento de custas para execução de seus honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem caráter acessório em relação à condenação principal, não cabendo fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória.
5. A isenção do recolhimento de custas concedida à parte beneficiária da gratuidade judiciária estende-se ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios.
6. A Lei no 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, dispensando expressamente os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios. 6.1. A norma processual possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme disposição do art. 14 do CPC.
7. Precedentes, inclusive desta Turma: “(...) 1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da verba principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07138966820218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 7.1. “(...) 2. A Lei no 15.109/2025, a qual incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o.” (0727966-85.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem essa isenção estendida ao patrono para execução dos honorários advocatícios, em razão do caráter acessório da verba honorária. 2. O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, dispensa expressamente os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, com aplicação imediata aos processos em curso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 82, § 3o, 321; Lei no 15.109/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07138966820218070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 04/08/2021; TJDFT, 0750374-12.2020.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 09/04/2021; TJDFT, 07249150820208070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 03/03/2021; TJDFT, 0727966-85.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.